Tribunal: STF
Processo: ARE 1345130
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.



    II. Na origem, trata-se de mandamus, objetivando a nomeação do impetrante, ora recorrente, para o quadro da Polícia Militar do Estado de Goiás, como candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital.



    III. Consoante decidido pelo STF – no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 873.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016) –, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente (cadastro reserva), não tem o direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos. No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 47.879/PI, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/04/2017.



    IV. No caso, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar a preterição do direito do impetrante de ser nomeado, pelo surgimento de novas vagas, alcançando a sua classificação. No mesmo sentido, em hipóteses idênticas: STJ, AgInt no RMS 54.081/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/05/2019; AgInt no RMS 53.797/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/04/2018; AgInt no RMS 54.350/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/12/2017; RMS 53.918/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017; RMS 54.506/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/09/2017; RMS 52.883/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017.



    V. O mandamus exige a comprovação de direito líquido e certo, o que reclama que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de plano, com a petição inicial, que deve vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação, o que não ocorreu, no presente caso.



    VI. Agravo interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, não foram conhecidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, objetivando a nomeação do impetrante, ora recorrente, para o quadro da Polícia Militar do Estado de Goiás.



    A segurança restou denegada, por ausência de comprovação do direito líquido e certo do impetrante, consoante os seguintes excertos do voto condutor, in verbis:



    "É de conhecimento notório que o Ministério Público do Estado de Goiás moveu ação civil pública (ACP), protocolizado sob o nº 201304464851, na qual foi declarada a nulidade da investidura de policiais no Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (SIMVE), nos quadros da Policia Militar do Estado de Goiás, determinando o desligamento e a proibição de contratação de policiais militares dessa natureza, com a Imediata obrigação do Estado de Goiás de nomear os candidatos aprovados no concurso em tela, até o limite do valor dispervildo com os subsídios do SIMVE.Todavia, importante destacar que, apesar de o decisum determinar a nomeação dos candidatos aprovados no Certame, sejam eles aprovados dentro do número de vagas ou que figurarem no cadastro de reserva, ressalvou que referida nomeação fica condicionada ao quentura Investido naquele serviço. Com efeito, o numero de beneficiados somente poderá ser verificado na fase de liquidação da sentença coletiva, porquanto existem nuances que devem ser comprovadas pelos candidatos aprovados, de modo que a presente Impetração visa percorrer atalho processual ao cumprimento de sentença, levando a Impetração a buscar fim proibido em lei, qual seja, causar danos aos Interesses dos demais beneficiados naquela ACP. Como é cediço, os candidatos aprovados em concurso publico, ainda que no cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito á nomeação ou convocação para realização curso de formação, no caso de concurso para a polida militar. Outrossim, deve-se observar o prazo de validade do concurso, a existéncla de previsão orçamentária e se houve a contratação de pessoas de forma precária para o preenchimento das vagas existentes em detrimento dos aprovados, ou ainda se foi vulnerada a ordem classificatória.(...) Com efeito, o Impetrante deveria ter se valido de ação de cumprimento individual da sentença coletiva, prolatada na mencionada ACP, mormente porque a pretensão vindicada na presente impetração demanda dilação probatória, eis que o direito não se afigura Pre-e.50,01191, de modo que descabida esta via processual. Desse modo, a via eleita se apresenta Inadequada, razão pela qual, acolhendo o parecer ministerial de cúpula, denego a segurança pleiteada e Julgo extinto o presente writ, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009" (fls. 298/300e)



    (...) a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso – por criação de lei ou por força de vacância –, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/05/2017).



    Assim, em que pese os argumentos do recorrente, o STF, em regime de repercussão geral, apesar de não ter, peremptoriamente, obstaculizado situações como a ora examinada, condicionou o seu reconhecimento a uma atuação do candidato interessado em demonstrar, de forma cabal, que a Administração Pública agira com arbitrariedade e mediante decisão imotivada, de sorte que apenas o surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso não têm o condão de configurar preterição a direito.



    (...)



    De fato, muito embora o impetrante, ora agravante, tenha juntado inúmeros documentos e cálculos, não é possível concluir que o Estado de Goiás o tenha preterido, à luz dos elementos juntados. Logo, ausente a demonstração do direito líquido e certo do impetrante, a amparar a pretensão mandamental.



    Ademais, tal como constou da decisão ora combatida, apreciando caso idêntico, esta Corte já se pronunciou no sentido de que "o mandado de segurança não é a via processual adequada para dar cumprimento a obrigação prevista em termo de ajustamento de conduta ou em acórdão prolatado em ação civil pública. São ambos espécies de título executivo e, portanto, exigem a instauração do respectivo processo executório" (STJ, Aglnt no RMS 52.333/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2017).



     



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente